Tribunal: TJDFT
Processo: 0709792-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709792-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CRECHE FERNANDA GUIMARAES C AMARAL, VALDIRA SOARES DOS SANTOS D E S P A C H O Proceda-se a intimação de Valdira Soares dos Santos, por AR, no endereço onde ocorreu a sua citação, qual seja, Quadra 22 A, Conjunto B, Casa 6, SRLIV, Planaltina-DF (ID 31236340 autos de origem). Ainda, considerando a citação da primeira agravada por edital, dê-se vista à Curadoria Especial. Brasília, 16 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator